Tribunal: TJDFT
Processo: 0746434-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. PERFECTIBILIZAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PASSÍVEL DE PENHORA. DILIGÊNCIAS INEXITOSAS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO (CPC, ART. 921, III). EXEQUENTE. PEDIDO DE PENHORA. BEM. INDICAÇÃO. EXAME DA PRETENSÃO. ABSTENÇÃO À GUISA DE IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MEDIDAS NO CURSO DA SUSPENSÃO. EXAME DA PRETENSÃO. IMPERATIVO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO AO EXEQUENTE (CPC, ART. 921, §3o). OMISSÃO DO JUÍZO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A execução encerra pretensão não satisfeita, porquanto dispõe sobre a realização de direito retratado em título representativo de obrigação líquida, certa e exigível, realizando-se, assim, no interesse do exequente na conformidade do procedimento legalmente assinalado, encerrando direito subjetivo que o assiste o impulso do executivo em compasso com o ritual encadeado de forma a obter a realização do que o assiste (CPC, art. 797).
2. Ainda que se encontre o executivo com o trânsito suspenso em razão de, citado o executado e ultimadas diligências volvidas à consumação da penhora, não ter se obtido êxito na ultimação da constrição, indicando o exequente bem da titularidade do excutido passível de expropriação, o exame, e se o caso deferimento, da medida encerra direito subjetivo que o assiste, não podendo ser relegada a examinação da postulação à guisa de se encontrar o curso da pretensão executória suspenso por ausência de bens penhoráveis.
3. Aliado ao fato de que a postulação formulada pelo exequente de ultimação de tentativa de penhora defronte a indicação de novo bem expropriável pertencente ao executado está coadunada com o desiderato do executivo, o próprio legislador cuidara da questão, assinalando literalmente que, encontrando-se o fluxo da execução suspenso e os autos arquivados, serão desarquivados a qualquer tempo se encontrados bens penhoráveis (CPC, art. 921, §3o), comportando a questão simples ressalva no sentido de que, frustrada a diligência, o prazo prescricional, que então estava em curso, não sofrerá interferência.
4. À parte, na condição de protagonista da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formula apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
5. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação formulada e o pedido de penhora formulado pelo exequente, abstém-se de apreciá-lo sob o fundamento de que o curso do executivo se encontra suspenso, conquanto o fato processual não encerre óbice para que a postulação seja examinada, e, se o caso, deferida (CPC, art. 921, III e §3o), traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar a arguição formulada originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.